Tribunal: TJMT
Processo: 1004516-63.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004516-63.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), ERACI CRAVO DE ANDRADE - CPF: 452.853.221-20 (AGRAVADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUSPENSÃO DE DESCONTO RELATIVO A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FIXAÇÃO DE DIAS MULTA – POSSIBILIDADE – REDUÇÃO DO VALOR – INVIABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A multa-diária possui caráter coercitivo, ou seja, tem por objetivo obrigar o cumprimento e dar efetividade à decisão judicial, todavia só poderá ser aplicada caso se determine prazo razoável para cumprimento da obrigação. Inteligência do art. 537 do CPC. Na hipótese em que o valor da diária da multa não se mostra excessivo, este deve ser mantido.”
(N.U 1014624-30.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 23/07/2019).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO
PAN
SA

em face de decisão proferida pelo MM. Juiz da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que deferiu parcialmente a antecipação de tutela pretendida por
ERACI CRAVO DE ANDRADE
, para determinar a suspensão dos descontos consignados do autor, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Requer, em síntese, “
que seja reformada a decisão interlocutória agravada, devendo, por conseguinte, ser majorado para 30 (trinta) dias o prazo para cumprimento da liminar, bem como ser excluída a aplicação de multa por descumprimento da medida; 5. Que seja expedido ofício ao INSS para cumprimento da liminar, bem como seja excluída a multa, pois, notificado o órgão, desnecessária a aplicação de astreintes. 6. Caso não seja esse o entendimento deste órgão colegiado, que sejam respeitados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para delimitação de prazo de cumprimento da decisão antecipatória; 7. Caso não seja afastada a multa arbitrada para o caso de descumprimento, que seu valor seja reduzido e/ou aplicada por evento, limitada ao valor da causa, nos termos da fundamentação retro
.”

A liminar foi indeferida.

Em contrarrazões o agravado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO
PAN
SA

em face de decisão proferida pelo MM. Juiz da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que deferiu parcialmente a antecipação de tutela pretendida por
ERACI CRAVO DE ANDRADE
, para determinar a suspensão dos descontos consignados do autor, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

No caso dos autos, o presente recurso não merece acolhimento.

Isso porque, sabe-se, de fato, que a baixa dos apontamentos restritivos pode se dar pela simples expedição de ofício ao órgão competente, sem a necessidade de fixação de multa. Todavia, pode ser esta fixada pois é o meio de coerção para que seja dado efetivo comprimento à obrigação judicial imposta, de modo que necessária a manutenção da decisão nesta fase processual.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA PARA QUE O AGRAVANTE LEVANTE A NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AGRAVADO – POSSIBILIDADE DA FIXAÇÃO DA MULTA – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES PRESENTE – VALOR DA MULTA FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE – PRAZO RAZOÁVEL PARA CUMPRIMENTO DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA. – ART. 252, DO REGIMENTO INTERNO DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. Em consonância com o princípio constitucional da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, inc. LXXVIII, da Carta da Republica, é de rigor a ratificação dos fundamentos da r. decisão recorrida. Precedentes deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.
(TJ-SP - AI: 22200682620188260000 SP 2220068-26.2018.8.26.0000, Relator: Eduardo Siqueira, Data de Julgamento: 04/12/2018, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/12/2018)

Da mesma forma, é cediço que o valor da astreinte, não pode ser excessivo a ponto de causar enriquecimento ilícito às partes, nem irrisório, de modo a comprometer o cumprimento da determinação. Tem por objetivo obrigar o cumprimento e dar efetividade à decisão judicial, desviando-se de sua finalidade quando atinge patamar exorbitante.

Assim, tendo o valor do dia multa fixado em R$ 500,00 (quinhentos reais) não pode ser considerado exorbitante, de modo que mantenho, nesse momento, o valor fixado.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUÍZO “A QUO” – PARTE DO RECURSO PREJUDICADO – OBRIGAÇÃO CUMPRIDA COM RELAÇÃO À DETERMINAÇÃO DE REAPAROS NO IMÓVEL E INSTALAÇÃO DE TOMADAS 220 VOLTS – SEGUNDO PONTO DO RECURSO - VALOR MULTA PELO DESCUMRIMENTO DA LIMINAR CONCEDIDA PELO JUÍZO DE PISO - AUSÊNCIA DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO – ART. 537 DO CPC- PLEITO PARA EXCLUSÃO DA PENALIDADE DE MULTA-DIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO – MEDIDA COERCITIVA – REDUÇÃO DA MULTA DIÁRIA – IMPOSSIBLIDADE – VALOR DIÁRIO ADEQUADO AO CASO CONCRETO - LIMITAÇÃO DA MULTA – POSSIBILIDADE - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REPRESSÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – ART. 537, §1º, I DO CPC - AUSÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A multa-diária possui caráter coercitivo, ou seja, tem por objetivo obrigar o cumprimento e dar efetividade à decisão judicial, todavia só poderá ser aplicada caso se determine prazo razoável para cumprimento da obrigação. Inteligência do art. 537 do CPC.Na hipótese em que o valor da diária da multa não se mostra excessivo, este deve ser mantido; contudo não há óbice quanto à limitação do valor total da multa. A multa tem natureza coercitiva, portanto quando atinge patamar exorbitante desvia-se da sua finalidade, causando enriquecimento ilícito do demandante, impondo-se a sua limitação.
(N.U 1014624-30.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 23/07/2019 - destaquei).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA – FORTES INDÍCIOS DA NECESSIDADE DE REPAROS NO IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA – PEDIDO DE DILAÇÃO DO PRAZO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO CONSERTO – DESCABIMENTO – MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO – NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Diante de fortes indícios de que persistem as infiltrações no imóvel novo adquirido pela recorrida das agravantes, inviável o acolhimento do pedido formulado no sentido de reconhecer a inexistência de mais reparos a serem realizados no apartamento. Constatado que a agravada tem tido problema desde quando pegou as chaves do imóvel novo, passando por várias obras de reparação para conserto de defeitos técnicos como infiltração, desabamento e problemas no quadro elétrico, não se afigura razoável a dilação do prazo para conclusão dos reparos.A função da multa aplicada (astreintes) é obrigar a parte ao cumprimento da obrigação de forma específica e não a obrigar ao pagamento do valor fixado, devendo o Juízo observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, além de limitar a um montante máximo para que não configure enriquecimento indevido da outra parte. Não havendo limitação, dá-se parcial provimento do recurso para fixá-la em 30 dias.
(N.U 1003770-40.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE 13/06/2019 - destaquei).”

De fato, a astreintes é o meio de coerção para que seja dado efetivo comprimento à obrigação judicial imposta, de modo que necessária a manutenção da decisão proferida, inclusive no valor fixado pelo juiz de primeiro grau, posto que não pode ser considerada excessiva.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023